Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0722310-91.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: LEANDRO NOGUEIRA RODRIGUES AGRAVADA: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LEANDRO NOGUEIRA RODRIGUES (ID 21275760) contra decisão desta Presidência (ID 20531873) que negou seguimento ao recurso especial do ora agravante, considerando a conformidade do acórdão combatido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.599.511/SP (Tema 938). Sustenta que que não houve qualquer abusividade referente à transferência da comissão de corretagem, tendo esta sido licitamente exigida, mas que, em virtude do inadimplemento da parte agravada pelo atraso na entrega do imóvel, e, nascendo o direito à rescisão do contrato, a devolução de tal comissão deve ocorrer na forma de perdas e danos. Pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso especial. Contrarrazões à ID 21778496. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 20531873, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COISA JULGADA. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A existência de coisa julgada em relação a uma matéria não impede o conhecimento e apreciação do recurso em relação às demais. Além disso, a petição recursal revela-se apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2 – O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 938), entendeu pela “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 3 – Conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 938, verificando-se que o consumidor, devidamente cientificado, anuiu ao pagamento da comissão de corretagem e que o valor foi destacado do preço do imóvel e, ademais, nada dispondo as partes acerca da referida comissão no instrumento de distrato firmado, não há que se falar em sua restituição. 4 – Não havendo manutenção do contrato com a efetiva entrega do imóvel e nem pagamento integral do preço, descabe falar-se em reparação pelos lucros cessantes referentes ao período em que o promitente comprador ficou impossibilitado de utilizar o bem, ressaltando-se que no distrato celebrado as partes nada dispuseram acerca de eventual indenização pelo atraso na entrega da unidade imobiliária. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 403 do Código Civil, afirmando serem cabíveis lucros cessantes ao promitente comprador nas hipóteses em que houver rescisão contratual por atraso na entrega da obra do imóvel, por culpa imputável à vendedora; b) artigo 475 do Código Civil, sustentando que houve rescisão por culpa da fornecedora, não havendo que se falar em cumprimento do dever de informação ou cientificação do consumidor, para fins de devolução da comissão de corretagem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 475 do Código Civil, pois, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1553913/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/11/2020). A propósito, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 5 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação direta de cláusula contratual (Súmula n. 5 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou o distrato para concluir que as cláusulas de quitação recíprocas impediam a cobrança dos valores da comissão de corretagem. Alterar tal conclusão demandaria análise direta do instrumento, inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1786112/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). Os mesmos enunciados sumulares acima impedem a apreciação do apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 403 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: Os lucros cessantes, por sua vez, também não são devidos. Como se sabe, os lucros cessantes consistem naquilo que o credor deixou de lucrar em decorrência da inexecução contratual, conforme disposto no artigo 403 do Código Civil. Entretanto, se o promitente comprador não manifesta a intenção de ficar com o bem, descabe buscar reparação por lucros cessantes. No caso, as partes firmaram distrato do compromisso de promessa de compra e venda e, igualmente, nada ajustaram acerca de eventual indenização pelo atraso na entrega da unidade imobiliária. Saliente-se, por pertinente, que resta demonstrado nos autos que a mora da construtora na entrega da unidade adquirida pelos Autores é anterior à aceitação destes em assinar os termos de distrato, acordo que se presume realizado pelo promitente comprador no propósito de obter solução extrajudicial, mais rápida, para o impasse instaurado ante a ausência de conclusão do empreendimento. Assim, o Apelado firmou o distrato de livre e espontânea vontade, nada dispondo a respeito de indenização pelo atraso na entrega do imóvel. Além disso, os lucros cessantes também devem ser afastados porque não houve pagamento integral do preço do imóvel pelo consumidor, hipótese em que descabe condenação a tal título” (ID 16167483). Por fim, determino que todas as publicações do recorrente sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184, bem como que as da parte recorrida ocorram exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014